Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705617-21.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ADAIR JÚNIO DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, PARA ASSEGURAR IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. 2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime, bem como com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e resultou em perigo comum, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do CPP, sustentando sua absolvição, ao argumento de que depoimentos de policiais não passam de elementos de informação, os quais não podem ser usados para a pronúncia; b) artigos 386, inciso VII, e 413, ambos do CPP, afirmando ser hipótese de absolvição ante a insuficiência probatória acerca de indícios de autoria; c) artigo 30 do CP, asseverando a retirada das qualificadoras contidas na decisão de pronúncia. Aduz que os incisos I e III do artigo 121 do CP tratam de circunstâncias de caráter pessoal, portanto, incomunicáveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 386, inciso VII, e 413, todos do CPP, e 30 do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, não se cuida de pronunciar os acusados com base única e exclusivamente em provas produzidas em sede policial, mas sim de fazer o cotejo de todas as provas, inclusive as produzidas em juízo, e fazer o exame quanto aos indícios de autoria do crime [...] Portanto, o decreto de pronúncia está devidamente embasado no arcabouço probatório produzido nos autos, sendo que eventuais divergências devem ser dirimidas pelo e. Conselho de Sentença, juiz natural da causa [...] No caso, as qualificadoras do motivo torpe e para assegurar a impunidade em outro crime, assim como o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e culminou em perigo comum também devem ser submetidas ao Conselho de Sentença. Na hipótese, a prova testemunhal indica que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente em disputa entre organizações criminosas rivais. Não bastasse, os autos apontam que o delito foi praticado para intimidar e coagir testemunhas a não deporem a respeito de outro homicídio, o que se adequa à qualificadora prevista no inciso V do art. 121 do Código Penal. Além disso, extrai-se da prova testemunhal que a vítima foi surpreendida por ao menos quatro indivíduos, portando armas de fogo, superioridade numérica e bélica a atrair a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2°, inc. IV, do Código Penal (homicídio praticado mediante recurso que dificulte a defesa do ofendido). Finalmente, a conduta dos acusados, ao efetuarem inúmeros disparos de armas de fogo em meio a diversas pessoas reunidas para celebração do Natal, também resultou em perigo comum. Assim, constatada a existência da materialidade dos fatos e dos indícios de autoria, os acusados devem ser pronunciados nos termos da denúncia” (ID. 39754139). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, e 413, ambos do CPP, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 4/11/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016